Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-23.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
ABONO ANUAL –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
ABONO ANUAL – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004949-23.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WILLIAN DOS SANTOS
VITORIANO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autarquia e
deram provimento parcial ao recurso oficial, com observação. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18561
APELAÇÃO No 1004949-23.2018.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: WILLIAN DOS SANTOS VITORIANO.
JUIZ: DR. PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SEQUELAS NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO
-
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA,
COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES
RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO
DA TUTELA ANTECIPADA.
ABONO ANUAL CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 418/420, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária
promovida por motorista, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença (30.09.2017), determinando-se a
implantação do benefício, em razão de sequelas no membro superior esquerdo,
ocasionadas por acidente de trajeto em 29.02.2016.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, não se
encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente;
afirmou que a mera caracterização do acidente não é suficiente para outorga da
indenização acidentária, sendo necessária a correta distinção entre a redução da
capacidade anatômica, de natureza subjetiva, e a da capacidade laborativa; por fim
requereu o provimento do recurso.
Apelo tempestivo, processado e com contrarrazões. Há recurso de
ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia e
de ofício.
Dito isto, o recurso de apelação da autarquia não merece guarida, pois,
no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado
nos autos - fls. 364/375, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o
obreiro apresenta sequelas de fratura no ombro e antebraço esquerdos que determinam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida acerca do
nexo causal, conforme observado pelo perito judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 370:
“...O periciado sofreu acidente de trabalho em 29/2/2016 (CAT
do empregador na folha 65, espécie 91 folha 58). Há nexo entre seu
acidente e sua lesão. Há consolidação das lesões. Como sequela
definitiva há redução da mobilidade do ombro e antebraço esquerdos.
Não causa impedimento para realizar sua função habitual. Não há,
portanto, incapacidade. Contudo, é mais árduo realizar sua função
habitual, é menor sua produtividade. Há, portanto, redução da
capacidade laborativa...”.
No que concerne ao nexo causal o perito foi enfático às fls. 372:
“... Há redução da capacidade laborativa. Há nexo com seu
trabalho...”.
Não bastasse se pode olvidar que o nexo causal se tornou
incontroverso, sendo reconhecido pela autarquia com a concessão do auxílio-doença, em
virtude das sequelas, bem como, pela empregadora com a emissão da CAT

Comunicação de Acidente do Trabalho, fls. 65.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-
doença em 30.09.2017, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo causal e a
redução permanente da capacidade laborativa.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
No mais, deverá ocorrer a compensação com os valores auferidos pelo
requerente, decorrentes da antecipação da tutela deferida na primeira instância, pois
impossível a cumulação de benefícios, sob pena de verdadeiro bis in idem.
Frisa-se, que embora omissa a r. sentença, é devido o abono anual à
parte segurada que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou
aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão; trata-se, portanto, de imposição
legal, que deve ser resgatada a partir da concessão do benefício principal, mesmo porque
se constitui num verdadeiro acessório jungido a ele.
Aduza-se, a incidência dos juros moratórios a partir da citação, de
forma englobada até ela e, após de forma decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
autarquia; e dou parcial provimento ao recurso oficial, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator